Tribunal: TJSP
Processo: 0009227-38.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DE PENAS – TERMO INICIAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA DATA DA OBTENÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DA PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO COMO DATA-BASE – ENTENDIMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009227-38.2020.8.26.0996, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado DIEGO HENRIQUE INDALÉCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009227-38.2020.8.26.0996
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0009227-38.2020.8.26.0996.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello.
Comarca: Presidente Prudente - SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravado: Diego Henrique Indalécio.
Voto no 46.833.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
INSURGÊNCIA QUANTO À
FORMA DE CÁLCULO DE PENAS TERMO INICIAL PARA
FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME RECONHECIMENTO
DA DATA DA OBTENÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DA
PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO COMO DATA-
BASE

ENTENDIMENTO
DO
EXCELSO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
DO
COLENDO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo D.
Representante Ministerial em primeiro grau de jurisdição contra a r. decisão
de fl. 119, que, em 04/09/2020, homologou cálculo de penas do sentenciado
Diego Henrique Indalécio, em que foi considerado como termo inicial, para
fins de progressão ao regime aberto, a data da obtenção do lapso temporal
para a progressão ao regime semiaberto.
Pugna, em suma, pela cassação da r. decisão em
questão, para que seja fixado, como data inicial para fins de progressão ao
regime aberto, a data da realização do exame criminológico anterior à
concessão da progressão ao regime intermediário (fls. 1/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009227-38.2020.8.26.0996
3
Sustenta, a propósito, que a data inicial para a
progressão de regime deve ser aquela em que o sentenciado efetivamente
preencheu os requisitos do art. 112, da LEP, tanto o objetivo, quanto o
subjetivo.
Em 06/08/2020, foi concedido o benefício da
progressão ao regime prisional semiaberto ao agravado (fls. 107/108).
Contra-minutado o agravo (fls. 69/73), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 74).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 124/126).
É o breve relato.
O agravo não procede.
Importa ressalvar, de início, que o entendimento
deste Relator é no sentido de que o lapso temporal necessário à progressão de
regime deve ser observado, no caso em tela, no regime prisional
intermediário, e não em relação à data em que o sentenciado preencheu os
requisitos do art. 112, da LEP, considerando-se, em especial, o princípio
norteador da execução criminal, qual seja, in dubio pro societate.
Todavia, em razão da aplicação do princípio da
colegialidade, impõe-se considerar como data-base, para fins de progressão
ao regime aberto, a data de obtenção do lapso temporal para a concessão do
benefício da progressão ao regime intermediário.
Neste sentido, inclusive, já decidiu o Excelso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009227-38.2020.8.26.0996
4
Supremo Tribunal Federal (HABEAS CORPUS 115.254/SP), no que foi
acompanhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (HABEAS
CORPUS 369.774/RS).
Importa anotar, neste aspecto, que tal orientação está
sendo seguida em recentes julgamentos submetidos às Cortes Superiores, bem
como por esta Colenda Câmara.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator